Tribunal: CARF
Processo: 10410.000009/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000009/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.353 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA CAETE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003, 2005
ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. VALIDADE.
O fato de a contribuinte não ter se desincumbido de seu ônus provatório não
pode ser levantado como justificativa para a produção de prova pericial e nem
é prova de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa pelo
Acórdão de Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de preservação permanente de 99,94 ha. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000009/2008-16
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 281/300) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 252/275)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte Notificação de Lançamento (e-fls.
04/09), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2003 e 2005,
tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SÃO BENTO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 04/09), o lançamento foi efetuado por falta de comprovação da Área de
Preservação Permanente, da Área de Utilização Limitada e do Valor da Terra Nua - VTN
(75%). Do Termo de Encerramento (e-fls. 79/80), cientificado em 18/12/2007 (e-fls. 80), extrai-
se:
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado,
onde foram constatadas as irregularidades mencionadas nos Demonstrativos de
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal relativas ao IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.
As declarações DITR's, exercícios 2003 a 2005, relativas ao imóvel rural denominado
Fazenda São Bento, NIRF n° 2.2294.646-2, incidiram em Malha Fiscal ITR e, dessa
forma, o contribuinte Usina Caeté S.A. Unidade Cachoeira, CNPJ 12.282.034/0006-00
foi intimado a apresentar Ate Declaratório do IBAMA cu de outro órgão que tenha
recebido delegação por convênio e Laudo de Avaliação do Imóvel elaborado por
engenheiro agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA.
O laude apresentado foi elaborado em 2007, e consta do mesmo que a área total do
imóvel é 804,60 ha e a área de preservação permanente é 84,64 ha. Não consta dc
respectivo laudo de avaliação, informação da existência de Reserva Legal e os valores
informados a titulo de valer de terra nua, valor total da terra, tiveram como referência a
planilha de preços referenciais de terras e imóveis rurais para o estado de Alagoas do
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, Superintendência Regional de Alagoas - SR 22 emitida em
junho/2006.
O contribuinte não apresentou c Ato Declaratório Ambiental - ADA e sim um
requerimento ao IBAMA, datado de abril de 2007, onde solicita informações sobre
procedimentos ambientais para legalização/comprovação de 64,64 ha da área de
preservação atual.
No decorrer da ação fiscal, o contribuinte apresentou declarações retificadoras relativas
aos exercícios 2003 a 2005, e portanto, foram desconsideradas e canceladas.
Cabe informar que na declaração retificadora referente ao exercício 2005 (cópia às fls.
22 a 26) o contribuinte não informou área de reserva legal.
Em função do exposto, foi procedido ao presente lançamento por falta de comprovação
da isenção da área declarada a titulo de preservação permanente e de reserva legal do
imóvel rural e dc valor da terra nua declarado.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

Na impugnação (e-fls. 84/102), protocolada em 16/01/2008 (e-fls. 84), o
contribuinte requer a nulidade ou improcedência do lançamento, em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade do Auto de Infração.
(c) Evidente Erro de Preenchimento da DITR.
(d) Prova Pericial.
(e) Área de Preservação Permanente.
(f) Comprovação do Valor da Terra Nua.
Por força do Despacho n° 1.713 da 1a Turma da DRJ/REC de 31/03/2011 (e-fls.
160), o impugnante foi intimado a esclarecer se o laudo apresentado com a impugnação
representa dados de 01/01/2003 e foi notificado do Termo de Encerramento de e-fls. 79/80, com
abertura de prazo para pronunciamento (e-fls. 161/162).
Em 19/09/2011 (e-fls. 163), a contribuinte apresentou a manifestação de e-fls.
163/164 informando que o Laudo de Avaliação foi elaborado em 2007 e se aplica aos Exercícios
de 2003 e 2005, com destaque para a área total de 804,6 ha, tendo a empresa localizado o
comprovante de entrega do Ato Declaratório Ambiental protocolo n° 2700000127-0 (e-fls. 168)
e apresenta Relatório Técnico n° 041/07 DIPRAM/IBAMA/AL (e-fls. 173/177) a evidenciar as
áreas do imóvel e Acórdão de Impugnação referente ao exercício de 2004 (e-fls 180/191).
Do voto do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 252/275), colaciono as ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2003,2005
PREENCHIMENTO DA DITR. ERRO DE FATO.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL
ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS DESTINADAS
À ATIVIDADE RURAL
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS
VALOR TOTAL DO IMÓVEL
VALOR DAS BENFEITORIAS
VALOR DAS CULTURAS
VALOR DA TERRA NUA
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido apenas o erro de
fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental - ADA, no Ibama no prazo
de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
VALOR DA TERRA NUA.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

O Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em 1 Me
janeiro do ano a que se referir a DITR.
ASSUNTO; PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as de
forma meticulosa, com impugnação que abrange questões preliminares como também
razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003,2005
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 06/01/2014 (e-fls. 277/279), o
contribuinte interpôs em 05/02/2014 (e-fls. 281) recurso voluntário (e-fls. 281/300), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 06/01/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Auto de Infração. O recorrente apresentou Laudo de Avaliação,
comprovando a correte área do imóvel, e todos os demais esclarecimentos
solicitados. Na Notificação, o Laudo não foi considerado, injustificadamente
por não se explicitar os motivos para desconsiderar a área de preservação
permanente, a área ocupada por produtos vegetais e a área total do imóvel de
804,60. A impugnação meticulosa não supre tal falta. Logo, não houve a
descrição completa do ilícito, a violar o art. 10, III, do Decreto n° 70.235, de
1972, conforme doutrina e jurisprudência, restando configurada a nulidade por
cerceamento ao contraditório e à ampla defesa.
(c) Erro de Preenchimento da DITR. O Laudo de Avaliação apresentado em
21/09/2007 é prova inequívoca do erro de preenchimento nas DITRs de 2003
e 2005, pois a propriedade possui área total de 804,60 ha, área de preservação
permanente de 99,94 ha e área de produtos vegetais de 647,59 ha. Essas áreas
foram confirmadas pelo Relatório Técnico n° 041/07 DIPRAM/IBAMA/AL.
Destaque-se que 99,94 há de preservação permanente não se planta do dia para
a noite e o protocolo do ADA foi localizado e acostado aos autos. O mapa
acostado ao Laudo prova o erro de preenchimento. Não pode a administração
ignorar o princípio da verdade material, acolhido pela jurisprudência, bem
como o art. 147, §2°, do CTN.
(d) Área de Preservação Permanente. Conforme Relatório Técnico n° 041/07
DIPRAM/IBAMA/AL, a área de preservação permanente é de 99,94 ha e a
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

recorrente apresentou o protocolo n° 2700000127-0 do Ato Declaratório
Ambiental. Caso se entendesse da necessidade do inteiro teor do ADA,
deveria ter o fisco oficiado ao IBAMA, sendo que o ADA só passou a ser
anual a partir do ano de 2007. A Notificação não apresentou prova de a área
de preservação permanente não existir. O art. 17 da IN SRF 60, de 2001, inova
ao exigir ADA, tendo a MP n° 2.166-67, de 2001, tornado desnecessária sua
exigência ao inserir o §7° ao art. 10 da Lei n° 9.393 de 1996. A IN SRF n° 60,
de 2001, inova quanto à base de cálculo, a ferir o art. 150, I, da Constituição, o
princípio da hierarquia das leis e os arts. 97 e 100 do CTN. A legislação e a
jurisprudência não autorizam a cobrança de ITR sobre áreas de preservação
permanente e de utilização limitada (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §1°, II, a;
Lei n° 4.771, de 1965).
(e) Área destinada a Produtos Vegetais. Absurdo não se considerar a área total e
que as fazendas da recorrente se destinam à plantação de cana, exceto as
ocupadas por benfeitorias e preservação permanente. Logo, deve ser
considerada a área de 647,59, sendo que a área total de 804,6 ha e a área de
produtos vegetais de 647,59 já foram consideradas no processo n°
10410.720198/2007-58, Acórdão de Impugnação 11-29.037. Além disso,
sendo a cultura anual e com ciclo aproximado de 5 corte, não há como se
manter área de produto vegetal igual a zero em 2003 e no ano de 2005 152,3
ha, quando em 2004 se reconheceu 647,59 ha. Além disso, o Relatório
Técnico n° 041/07 DIPRAM/IBAMA/AL reconheceu justamente 647,59 ha.
(f) Prova Pericial. O Acórdão de Impugnação considerou que os elementos
constantes dos autos eram suficientes para uma decisão. Contudo, se o
processo não contém elementos suficientes para se confiram as áreas corretas,
deve ser deferida pericia para comprová-las (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, IV). São quesitos: qual a área total do imóvel rural pertencente à
recorrente? Qual é a atividade investida na Fazenda e há quanto tempo é
exercida? Qual a área destinada ao cultivo de cana-de-açúcar ? Qual é o
correto valor do imóvel de propriedade da recorrente ? Qual a área destinada a
preservação permanente?
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 06/01/2014 (e-fls. 277/279), o recurso
interposto em 05/02/2014 (e-fls. 281) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Preliminar de Nulidade. Conforme consta da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (e-fls. 06) complementada pelo Termo de Encerramento (e-fls. 79/80), o
lançamento de ofício se deu em razão de o contribuinte não ter comprovado as áreas de
preservação permanente e reserva legal e nem o valor da terra nua, sendo o laudo de avaliação
desconsiderado por ter sido elaborado em 2007, não constar área de reserva legal e os valores
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

referenciais adotados para apuração da terra nua serem de junho de 2006, bem como em razão de
o Ato Declaratório Ambiental apresentado ser datado de abril de 2007.
Logo, não há que se falar em nulidade do lançamento por ausência de descrição
dos fatos apurados. O Acórdão de Impugnação tratou expressamente da questão da alegação de
falta de motivação, tendo inclusive transcrito excertos da motivação constante na Notificação de
Lançamento e do Termo de Encerramento (e-fls. 259).
Em relação à área de produtos vegetais, a fiscalização não a glosou. Por
conseguinte, não caberia apresentar motivação para sua não alteração.
Se a motivação vertida para fundamentar o lançamento corresponde ou não à
prova colhida pela fiscalização e à prova apresentada pela recorrente em sede de contencioso
administrativo é matéria de mérito a ser oportunamente apreciada. Logo, rejeita-se a preliminar
de nulidade por cerceamento ao contraditório e à ampla defesa.
Erro nas áreas do imóvel na DITR. Área de Preservação Permanente. Área
destinada a Produtos Vegetais. Segundo o recorrente, o Laudo de Avaliação seria prova robusta
de ter incorrido em erro ao informar a área total do imóvel, área de preservação permanente e a
área de produtos vegetais.
Não procede a argumentação de ser cabível a retificação da decisão recorrida em
razão da comprovação de a área total do imóvel ser de 804,60 ha, eis que o Acórdão de
Impugnação já a retificou a área total para 804,60 ha.
Em relação à área de preservação permanente, o Laudo especifica uma área de
preservação permanente de 84,64 ha e uma área de rio de 15,30 ha. (e-fls. 41, 70 e 134), tendo o
Relatório Técnico n° 041/07 DIPRAM/IBAMA/AL acolhido a soma de tais valores como área
de preservação permanente, “segundo mapas e documentos constituintes do processo analisado”
(e-fls. 145).
Em relação à área de produtos vegetais, Laudo e Relatório Técnico n° 041/07
DIPRAM/IBAMA/AL especificam 647,59 ha.
Note-se que o Laudo (e-fls. 31/45, 68/76 e 124/138) verificou a situação do
imóvel em 20/03/2007, conforme atesta o mapa de levantamento planimétrico método GPS no
qual se funda (e-fls. 44, 72 e 137), sendo que o mesmo mapa foi encaminhado ao IBAMA (e-fls.
77 e 78).
Portanto, o Laudo e o Relatório Técnico foram elaborados com dados referentes
ao ano de 2007 e não com dados pertinentes aos exercícios objeto de lançamento.
Acrescente-se que não foi apresentado com a impugnação Ato Declaratório
Ambiental, tendo sido em momento posterior carreado aos autos comprovante de entrega de Ato
Declaratório Ambiental em 13/07/1998, protocolo n° 2700000127-0 (e-fls. 168).
Não há como se acolher o pedido de conversão do julgamento em diligência para
se obter junto ao IBAMA o conteúdo do Ato Declaratório Ambiental apresentado em 13/07/1998
e para que o IBAMA informe se este Ato foi substituído por posterior em relação aos exercícios
de 2003 e 2005, eis que a prova do teor e vigência do ADA já deveria ter sido produzida com a
impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°).
Além disso, é fato notório que o entendimento do presente colegiado é pela
desnecessidade de ADA e que o presente relator tem sido voto vencido nessa questão.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a Área de Preservação
Permanente, nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação as áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS .ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
Não se fala em prevalência da forma sobre a substância ou em aplicação da
verdade material, eis que existe norma legal expressa a exigir ADA para efeito de redução do
valor a pagar do ITR, impondo-se a interpretação literal do texto normativo (CTN, art. 111, II).
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-
67, de 2001, apenas dispensa a prévia comprovação das informações prestadas.
A alegação de que a norma legal viola regras e princípios constitucionais não
prospera, eis que o presente colegiado é incompetente para apreciar alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n°
2).
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

Destarte, não há como se excluir a glosa da Área de Preservação Permanente pela
não apresentação de Ato Declaratório Ambiental.
Além disso, o fato de a recorrente ser uma usina de cana-de-açúcar não possibilita
a presunção simples de que toda fazenda de sua propriedade é ocupada integralmente com
cultura de cana-de-açúcar, a se excluir apenas as área de preservação permanente e benfeitorias e
possibilitar a conclusão de que a área de produtos vegetais seria de 647,59 ha.
No que toca à área de produtos vegetais, não há como se acolher Laudo e
Relatório Técnico por tomarem a situação do imóvel em data posterior aos exercícios de 2003 e
2005, ou seja, em 20/03/2007, conforme atesta o mapa de levantamento planimétrico método
GPS no qual se funda o Laudo (e-fls. 44, 72 e 137), sendo que o mesmo mapa foi o encaminhado
ao IBAMA (e-fls. 77 e 78).
Decisão tomada em processo administrativo fiscal diverso e para exercício diverso
não tem o condão condicionar a apreciação da prova constante dos autos, sendo livre a
apreciação motivada da prova (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29).
Note-se que o art. 147, §2°, do CTN pressupõe que o erro contido na declaração
seja apurável pelo simples exame da DAA, não sendo, a rigor, necessária instrução probatória.
Portanto, não restou comprovado o erro de fato, sendo da recorrente o ônus de
comprovar o alegado fato impeditivo ou modificativo do lançamento (Lei n° 9.784, de 1999, art.
36; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15, 373, II, e 408), não
podendo se valer do princípio da verdade material para afastar seu ônus probatório.
Prova Pericial. O fato de a contribuinte não ter se desincumbido de seu ônus
provatório não pode ser levantado como justificativa para a produção de prova pericial e nem é
prova de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa pelo Acórdão de Impugnação.
A análise dos autos revela que as questões suscitadas pela recorrente demandam
prova documental a ser apresentada com a impugnação, não havendo justificativa para se
converter o presente julgamento em diligência para a realização de perícia (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 16, III e §4°, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte merece
acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de acordo a farta e mansa
jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o processo, constata-se que
o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA (como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros
meios de prova, a existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser
restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do
ITR à parte da sua propriedade rural correspondente à reserva legal. In casu, além do Laudo,
consta Relatório Técnico emitido pelo IBAMA, atestando a existência no imóvel de uma
área de 99,94 ha de APP.

Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR.
ÁREAS DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO ADA. AVERBAÇÃO
MATRÍCULA. DESNECESSIDADE. ÁREAS DE PASTAGENS. DIAT -
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE
EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR
incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96
(redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho interpretativo (art.
106, I, CTN), retroage para beneficiar os contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo
ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o
condão de declarar uma situação jurídica já existente, não possuindo
caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel,
ou a averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato
gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção
de tal área na apuração do valor do ITR, ante a proteção legal
estabelecida pelo art. 16 da Lei no 4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento de
Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento do
débito de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no
9.393/96, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No 2008.70.00.006274-
2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.353 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000009/2008-16

conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
É preciso deixar registrado que estamos tratando exclusivamente quanto à glosa
da área de preservação permanente comprovada de 99,94 ha.
Pois bem, como já dito, o contribuinte traz aos autos Relatório Técnico do
IBAMA, fls.144/145, o qual conclui pela existência de uma área de preservação permanente,
rechaçada a pretensão fiscal.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 99,94 ha declarados como área de preservação
permanente.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO rejeitando a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a área de preservação permanente de 99,94 ha, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital